Tribunal: TJBA
Processo: 8095174-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095174-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLAVIA RAMOS FREIRE

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da comprovação da relação jurídica entre as partes e da ausência de ilicitude na negativação do nome da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar a legalidade da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes à luz da prova produzida, especialmente quanto à comprovação da relação contratual e da dívida, bem como verificar se a prova apresentada pela ré afasta a alegação de inexistência do débito, configurando exercício regular de direito e afastando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC), com possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, CDC).

4. A inversão do ônus da prova não dispensa a apresentação, pelo consumidor, de indícios mínimos da verossimilhança de suas alegações, sendo esta medida de instrução e não de julgamento.

5. A ré apresentou documentos que comprovam a contratação e utilização do cartão de crédito pela autora, inexistindo indícios de fraude.

6. Comprovada a existência da relação contratual e a inadimplência, a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 98, § 3º; Código Civil, art. 188, I; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022;
TJBA, Apelação 8107890-38.2023.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, pub. 05/06/2024; TJBA, Apelação 8134742-70.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, pub. 22/05/2024; TJBA, Apelação 8100033-72.2022.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, pub. 21/05/2024; TJBA, Apelação 8180157-42.2022.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, pub. 29/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8095174-76.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante FLAVIA RAMOS FREIRE e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.